Tribunal: TJDFT
Processo: 0748174-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE PARA APENADO COM ENSINO SUPERIOR COMPLETO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de apenado que cumpre pena em regime fechado, objetivando a homologação da remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2024, apesar de o paciente possuir curso superior completo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a impetração de habeas corpus como substitutivo do agravo em execução diante do indeferimento de pedido de remição de pena; e (ii) estabelecer se é possível a remição de pena por estudo, com base na aprovação no ENEM, mesmo quando o apenado já possui nível superior completo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica quando a decisão questionada está amparada em jurisprudência consolidada.
4. A decisão que indefere a remição de pena com base na ausência de acréscimo educacional relevante — quando o apenado já possui curso superior completo — encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que interpretam a remição como instrumento voltado à progressão educacional efetiva.
5. Não há demonstração de flagrante ilegalidade nem de risco concreto à liberdade do paciente que justifique a superação da via recursal adequada e o processamento do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio quando ausente flagrante ilegalidade ou risco atual à liberdade de locomoção.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.001.530/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.9.2025, DJEN de 15.9.2025.